Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo : 0707438-93.2025.8.07.0000 DESPACHO À míngua de pedido liminar, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator